Tribunal: CARF
Processo: 10831.010008/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10831.010008/2007-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.245 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
FOXCONN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/08/2007
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA INFORMADA COM
INEXATIDÃO OU DESCRIÇÃO INCOMPLETA. MULTA DE 1% (UM
POR CENTO) SOBRE O VALOR ADUANEIRO.
Meras deficiências de qualidade de informação no campo descrição das
mercadorias que não impliquem declaração de forma incompleta, inexata ou
insuficiente, para fins de classificação fiscal, na declaração de importação, não
ensejam a aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro prevista
no inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.15835/2001, combinado com
os §§ 1o e 2o, III, do art. 69 da Lei no 10.833/2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar a cobrança de
multa sobre os códigos NCM 8504.50.00, 8504.90.10, 8517.70.21, 8517.70.99, 8518.10.10,
8518.29.10, 8532.21.11, 8532.24.10, 8533.40.11, 8533.40.12, 8534.00.00, 8536.90.40, 8541.40.21,
8541.60.10, 8542.33.90 e 9013.80.10. Vencidos o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves
(relator), que deu provimento parcial em menor extensão, mantendo a multa em relação aos códigos
NCM 8541.60.10, 8533.40.12 e 8541.40.21, e a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões,
que deu provimento parcial em maior extensão, afastando a multa também em relação ao código
NCM 8501.10.19. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

(assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora designada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.010008/2007-30
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.010008/2007-30

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 14/08/2007, para a
cobrança da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria,
art. 84, inciso da MP n°2.158-35-01 c/c artigos 69 §1 ° e 2° da Lei 10833/03,
em razão de descrição genérica das mercadorias importadas através da
Declaração de Importação 07/1014691-9.
Ciente do Auto de Infração em 15/08/2007, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 76 a 80, onde em síntese alegou:

- com relação As mercadorias não há outros atributos estabelecidos pela SRF
que confiram sua identidade comercial;

- todos os elementos necessários para identificação foram prestadas na
declaração de importação, sendo quaisquer outras informações acessórias e
complementares, não podendo ser penalizada com multa;

- houve subjetividade na interpretação do auditor fiscal;

- a interpretação literal significa gramatical;

- a lei se aplica de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida."

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII) julgou
improcedente a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do Fato Gerador: 01/08/2007
Multa de 1% do Valor Aduaneiro
A infração capitulada no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de agosto
de 2001, insere-se no plano da responsabilidade objetiva, não reclamando,
portanto, para sua caracterização, a presença de intuito doloso ou má-fé por
parte do sujeito passivo.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.010008/2007-30

Demonstrado insuficiência na descrição detalhada da mercadoria para sua
correta classificação, impõe-se a aplicação da multa.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
301/308), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando em sua defesa, em linhas
gerais, que todas as características necessárias à classificação fiscal constavam da descrição das
mercadorias importadas, que não há outros atributos estabelecidos pela Receita Federal para os
bens integrantes da Declaração de Importação, que outras informações são acessórias e
complementares, portanto, irrelevantes para a correta classificação fiscal e que o art. 112 do
Código Tributário Nacional estabelece que, em caso de dúvida, a lei tributária deve ser
interpretada da maneira mais favorável ao sujeito passivo..

É o relatório, em síntese.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como já relatado, trata-se de Auto de Infração, lavrado com a finalidade de
formalizar a exigência de multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro, com fundamento
no inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.15835/2001, combinado com os §§ 1o e 2o, III,
do art. 69 da Lei no 10.833/2003, referente à Declaração de Importação no 7/1014691-9. Por
oportuno, transcrevem-se os diplomas legais citados:

Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria; ou II quantificada incorretamente na unidade
de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.010008/2007-30

de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos
legais cabíveis.

Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a
ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
IV países de origem, de procedência e de aquisição; e V portos de embarque e
de desembarque.

Ora, a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria instituída
pela legislação tem por objetivo punir o importador que descreve de maneira incompleta ou
insuficiente os bens importados, de modo a prejudicar ou mesmo impedir a fiscalização de
efetuar a adequada classificação fiscal da mercadoria, no exercício dos controles aduaneiros
pertinentes.
Da leitura da base legal para aplicação da sanção, percebe-se que a mera
deficiência na qualidade da prestação da informação sobre a descrição da mercadoria, desde que
não dificulte, comprometa ou impeça a averiguação de sua correta classificação fiscal, não é
suficiente para justificar a cominação da multa tipificado na legislação de regência.
No caso concreto, ao compulsarmos a Declaração de Importação sob análise, resta
facilmente constatado que a recorrente descreveu de forma muito pobre e sucinta os bens
importados em todas as adições. Disso não há sombra de dúvida. Entretanto, devemos perquirir
se essas descrições incompletas deram causa a uma dificuldade ou impossibilidade de se
verificar a corretude na classificação fiscal adotada pelo sujeito passivo, isto é, se houve falta de
informações essenciais que dificultaram a fiscalização de zona primária exercer o seu papel no
controle aduaneiro.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.010008/2007-30

Para atingir esse desiderato, deve-se lançar mão das normas internacionais de
classificação, a saber: o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
(SH), as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) e a Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), as quais são utilizadas a fim de determinar as exatas classificações fiscais de
todas as mercadorias submetidas ao procedimento de importação/exportação.
Dessarte, analisando-se todas as normas vigentes, à época dos fatos desse
processo, sobre a classificação de mercadorias e cotejando-se as descrições do bens importados
em cada adição da DI no 07/1014691-9, a meu sentir, resta claro que os produtos classificados
nas NCM no 8504.50.00, 8504.90.10, 8517.70.21, 8517.70.99, 8518.10.10, 8518.29.10,
8532.21.11, 8532.24.10, 8533.40.11, 8534.00.00, 8536.90.40, 8542.33.90 e 9013.80.10 possuem
informações suficientes, embora sucintas, para a sua classificação fiscal. Portanto, em relação às
mercadorias que possuem esses códigos NCM deve-se afastar a multa por descrição incompleta,
por inexistência da conduta tida como infracional tipificada nos §§ 1o e 2o, do art. 69, da Lei no
10.833/03.
Por outro lado, entretanto, constata-se que houve insuficiência na descrição dos
produtos importados, a qual dificultou ou mesmo impossibilitou a sua classificação fiscal, nos
seguintes códigos NCM: 8501.10.19, faltou a informação do tipo do motor; 8533.21.20, faltou a
informação sobre o material do componente; 8533.40.12, faltou a informação sobre a voltagem
do componente; 8541.10.22, faltou a informação sobre a montagem; 8541.21.20, faltou a
informação sobre a montagem; 8541.40.21, faltou a informação sobre a montagem; 8541.40.29,
faltou a informação sobre a montagem; 8541.60.10, faltou a informação do limite superior da
faixa de frequência; e 8542.39.39, faltou a informação sobre a função do componente. Logo, em
relação às mercadorias classificadas nesses códigos a multa por descrição incompleta resta
configurada e deve ser mantida.
Por fim, quanto à alegação recursal sobre a aplicabilidade ao caso do art. 112 do
Código Tributário Nacional, cumpre esclarecer que o ditame legal se aplicaria aos caso de
dúvida sobre as situações que especifica, situação fática que não se vislumbra no presente
processo.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para afastar a multa aplicada sobre as adições da DI no 07/1014691-9, que se
referem a produtos importados sob os códigos NCM no 8504.50.00, 8504.90.10, 8517.70.21,
8517.70.99, 8518.10.10, 8518.29.10, 8532.21.11, 8532.24.10, 8533.40.11, 8534.00.00,
8536.90.40, 8542.33.90 e 9013.80.10. Mantendo-se a multa quanto aos demais itens.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Voto Vencedor

De já, parabenizo o meu colega Relator pelo brilhante voto.
Em que pese os seus argumentos para a manutenção da multa aplicada para parte
das mercadorias importados pela recorrente, com a devida vênia, discordo em relação aos
produtos sob os códigos NCM nos 8541.60.10, 8541.40.21 e 8533.40.12, porque as descrições
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.245 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.010008/2007-30

lançadas na DI atendem as normas internacionais de classificação, cito Sistema Harmonizado
(SH) e Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Quanto aos citados itens, assim justifica o Relator,
Por outro lado, entretanto, constata-se que houve insuficiência na descrição dos
produtos importados, a qual dificultou ou mesmo impossibilitou a sua classificação
fiscal, nos seguintes códigos NCM: 8533.40.12, faltou a informação sobre a voltagem
do componente; 8541.60.10, faltou a informação do limite superior da faixa de
frequência; e, 8541.40.21, faltou a informação sobre a montagem.
No que diz respeito a mercadoria sob o código no 8533.40.12, ao contrário do
afirmado pelo Relator, não há necessidade de informação da voltagem (Tabela NCM/SH):

Para o item no 8541.60.10 cuja multa fora mantida pelo Relator sob o argumento
de falta de indicação do limite de frequência. Mais uma vez, peço escusas para divergir, visto
que a frequência do produto e o seu limite foram informados pela recorrente em DI, transcrevo:
"Cristal piezelétrico montado, de quartzo, de freqüência superior ou igual a 1MHz
(26 MHZ), para montagem em placa de telefone celular".
.............................................................................................................................................
"Cristal piezelétrico montado, de quartzo, de freqüência inferior a I MHZ (32.7 Khz),
para montagem em placa de telefone celular".
As frequências dos cristais piezelétrico, de quartzo, importados, são exatamente
26MHZ e 32.7Khz para a DI no 7/1014691-9 logo, houve, sim, informação pela recorrente
quanto ao seu limite.
Por último, a multa para o item NCM no 8541.40.21 foi mantida, porque segundo
o Relator faltou a informação sobre a montagem do equipamento.
Ora, a espécie de montagem foi indicada pela recorrente quando descreve
“montagem em superficie (SMD - "Surface Mounted Device)”, que se refere ao método de
montagem de circuitos eletrônicos diretamente sobre a superfície da placa de circuito impresso,
sendo exigido nas normas internacionais a sua montagem em superfície, que replico:

Ao todo o exposto, além dos itens aceitos pelo Relator, também deve ser afastada
a multa imposta aos produtos importados sob os códigos NCM nos 8541.60.10, 8541.40.21 e
8533.40.12, porque as descrições feitas pela recorrente são suficientes e cumprem as normas
internacionais de classificação. Para os demais itens, a multa deve ser mantida.
(assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital